Tribunal: TJSP
Processo: 1018462-84.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de aproximadamente 16 horas - Inocorrência da prestação de assistência necessária como hospedagem - Reacomodação em voo que pousou em cidade localizada a 400 km. de distância do destino acordado - art. 741 do Código Civil e da Resolução 400 da ANAC, art. 27, II e III – Manutenção da indenização fixada em R$ 7.500,00

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de aproximadamente 16 horas - Inocorrência da prestação de assistência necessária como hospedagem - Reacomodação em voo que pousou em cidade localizada a 400 km. de distância do destino acordado - art. 741 do Código Civil e da Resolução 400 da ANAC, art. 27, II e III – Manutenção da indenização fixada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais para cada autor - Recurso improvido."